Tribunal: STF
Processo: Inq 4104
Classe: Inq
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-22
Data de publicação: 2016-11-22

Ementa:
Ementa: INQUÉRITO. DESMEMBRAMENTO COM RELAÇÃO AOS DENUNCIADOS NÃO DETENTORES DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PRECEDENTES. PROSSEGUIMENTO NESTA INSTÂNCIA COM RELAÇÃO A EX-PREFEITO MUNICIPAL, HOJE DEPUTADO FEDERAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. INEXIGIBILIDADE INDEVIDA DE LICITAÇÃO (ART. 89 DA LEI 8.666/1993). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. DESVIO DE RENDAS PÚBLICAS (ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI 201/1967). REALIZAÇÃO DE DESPESA EM DESACORDO COM AS NORMAS FINANCEIRAS PERTINENTES (ART. 1º, V, DO DECRETO-LEI 201/1967). FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DELITIVA.



    1. Cabe apenas ao próprio tribunal ao qual toca o foro por prerrogativa de função promover, sempre que possível, o desmembramento de inquérito e peças de investigação correspondentes, para manter sob sua jurisdição, em regra, apenas o que envolva autoridade com prerrogativa de foro, segundo as circunstâncias de cada caso (INQ 3.515 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 14.3.2014), ressalvadas as situações em que os fatos se revelem de tal forma imbricados que a cisão por si só implique prejuízo a seu esclarecimento (AP 853, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 22.5.2014), o que não ocorre no caso. Deferimento do desmembramento do processo quanto aos não detentores de foro por prerrogativa de função.



    2. Não é inepta a denúncia que descreve, de forma lógica e coerente, os fatos em tese delituosos e as condutas do agente, com as devidas circunstâncias, narrando clara e precisamente a imputação, segundo o contexto em que inserida. Rejeição da preliminar em questão.



    3. Esta Corte tem decidido que, para a caracterização da conduta tipificada no art. 89 da Lei 8.666/1993, é indispensável a demonstração, já na fase de recebimento da denúncia, do “elemento subjetivo consistente na intenção de causar dano ao erário ou obter vantagem indevida” (INQ 2.688, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Rel. p/ acórdão Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 12.2.2015). 



    4. Na hipótese dos autos, embora a acusação afirme a ocorrência de sobrepreço nos serviços prestados pela empresa contratada por meio de inexigibilidade de licitação, alegando desvio de rendas por parte do acusado (art. 1º, I, do Decreto-Lei 201/1967), não se apontam, na denúncia, indícios consistentes que sustentem essas conclusões.



    5. Da mesma forma, da documentação que acompanha a peça acusatória não se extraem indícios que permitam a imputação, ao acusado, da conduta tipificada no art. 1º, V, do Decreto-Lei 201/1967, porque não foi ele o responsável pelo empenho que teria sido emitido após a realização da respectiva despesa.



    6. Denúncia rejeitada quanto ao denunciado detentor de foro privilegiado, enviando-se os autos ao primeiro grau para análise com relação aos demais.